Tribunal: TJMT
Processo: 1047572-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047572-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRO DE JESUS SANTANA - CPF: 009.002.685-30 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1047572-51.2020.8.11.0001

Embargante:
SERASA S.A.

Embargad
o
:
SANDRO DE JESUS SANTANA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DOS ARTIGOS 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
o
Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO COMUNICADO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente SANDRO DE JESUS SANTANA postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora Recorrente.

2. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos
cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

3. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, uma vez que os documentos acostados à contestação com a finalidade de comprovar a notificação, em verdade não se refere aos débitos objurgados.

4. O comunicado colacionado aos autos não diz respeito
a
inscrição objeto dos autos, visto que o aviso encaminhado via AR (aviso de recebimento) era do débito de R$ 428,92 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), cuja data de vencimento ocorreu em 21/07/2017 – excluído em 05/09/2017 -, quando a negativação debatida consta no valor de R$ 399,24 (trezentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), com data de vencimento em 01/11/2020.

5. Assim sendo, a Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia a consumidora, impondo-se a condenação da
Recorrida, uma vez que a inscrição irregular dá ensejo à configuração do dano moral na modalidade in
re

ipsa
, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença reformada.

9.
Recurso conhecido e provido.
”

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição, porquanto aplicável a Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça

ao caso em apreço
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes ao
a
córdão, com a
condenação da
instituição
financeira
Embargada
ao pagamento de indenização
por

danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023